Tribunal: TJES
Processo: 0000987-70.2019.8.08.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000987-70.2019.8.08.0002
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUMERCINO NOGUEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000987-70.2019.8.08.0002 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUMERCINO NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL DE SOUZA ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

e GUMERCINO NOGUEIRA contra a decisão

de fls. 261/265, da Vara Criminal de Alegre, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a exordial que, por volta das 21h do dia 7 de maio de 2019, em uma mercearia localizada no bairro Clerio Moulin, Município de Alegre, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Rafael de Souza Alves, supostamente dando início ao crime de homicídio, que não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, que não logrou atingir o ofendido.

Após a conclusão do
iudicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões de fls. 272/284, pede seja tornada nula a decisão, reconhecendo-se a configuração “do crime impossível” ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de ameaça ou a aplicação da atenuante da violenta emoção e a consunção do delito de porte de arma pelo homicídio tentado.

Contrarrazões ministeriais às fls. 292/296-v., pela manutenção da decisão combatida.

Decisão de sustentação do ato impugnado à fl. 297.

No id. nº 3198260, o Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, se manifesta pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do processo. Passo à análise do mérito do recurso.

A defesa inicia pugnando pela absolvição sumária do recorrente, mediante o
reconhecimento do crime impossível.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

Omissis
.

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida” , tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

Como se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

A defesa alinha que, não sendo apreendida a arma supostamente utilizada no crime, seria impossível atestar eficácia do meio empregado, ou seja, a prestabilidade do instrumento do delito.

Na espécie, malgrado não conste do feito perícia da arma utilizada pelo réu, há indícios de que ele teria efetuado disparos contra a vítima, conforme se extrai do depoimento prestado em juízo pela testemunha Izabel Justina de Freitas de Souza à fl. 227:

que a depoente é proprietária da Mercearia Freitas; que a vítima é conhecida pelo apelido de Periá filho; que no dia dos fatos, a vítima estava bebendo no bar da depoente; que a vítima pediu uma dose de cachaça; que a depoente serviu a vítima; que o acusado entrou no bar da depoente já atirando; que o acusado atirou para matar a vítima; que a depoente pediu calma ao acusado; que o acusado também é proprietário de um bar e é vizinho da depoente; que o primeiro tiro atingiu uma cadeira; que a vítima correu para trás do balcão; que a vítima pediu calma ao acusado; que o acusado disse que iria matar a vítima; que o acusado efetuou um novo disparo que quase atingiu a depoente; que a vítima arremessou uma cadeira no acusado, pulou o balcão e saiu correndo; que o acusado efetuou um novo disparo contra a vítima; que a depoente afirma que o acusado efetuou cinco disparos, sendo três dentro de seu estabelecimento e dois na rua; que o acusado efetuou os disparos em direção a vítima quando esta estava correndo do lado de fora do bar;

Nesse caso, á míngua de prova cabal da ineficácia absoluta do meio empregado para a suposta prática da infração penal, impossível acolher o pedido de absolvição sumária.

Igualmente, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para o crime de ameaça. Conforme consta do depoimento colacionado acima, o recorrente teria, em tese, acionado a arma na direção do suposto ofendido, razão pela qual, verifica-se a existência de indícios do cometimento do ato imbuído de
animus necandi
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma disposta no artigo 419 do Código de Processo Penal, tem firme compreensão no sentido de que “
Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado
” (STJ, REsp 1850006/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17/6/2020).

Nesse passo, não estando plenamente evidenciada a ausência do dolo de matar, inviável a desclassificação pleiteada.

Seguindo, sobre o pedido de aplicação da atenuante da violenta emoção, parece claro que é matéria afeta à fixação da pena, a cargo do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, caso de eventual condenação pelo conselho de sentença.

Por fim, observo que o recorrente pugna pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de posse ilegal de arma de fogo seja absorvido pela homicídio tentado.

Sucede, no entanto, que a análise sobre a eventual consunção entre os delitos imputados ao réu compete ao Tribunal do Júri, não sendo lídimo ao Juiz togado invadir essa esfera de competência, a não ser que se trate de delito conexo manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, uma vez que, após a suposta prática do crime de homicídio tentado, a polícia realizou buscas na residência do recorrente, local em que teria sido apreendida a arma. Na linha do entendimento aqui exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.

2. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 537.891/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

Esta Corte também ostenta esse posicionamento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. A ANÁLISE DA CONSUNÇÃO DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO A QUE DÁ PROVIMENTO. 1. Na sentença de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de incorrer em grave violação ao princípio da soberania dos vereditos e usurpar a competência constitucional do Tribunal popular do Júri. 2. Este Tribunal alinha-se ao entendimento do STJ no sentido de que a análise da consunção deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 3. Recurso a que se dá provimento.

(TJES, Recurso em Sentido Estrito 035190216834, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 20/01/2020)

Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal, desde logo, operar a absorção requerida.

À vista de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000987-70.2019.8.08.0002 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GUMERCINO NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL DE SOUZA ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 121, C/C ART. 14, II, CP E ART. 12, LEI 10.826/03. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DO ATO IMBUÍDO DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. MATÉRIA AFETA À FIXAÇÃO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. 4. ABSORÇÃO DA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELO DELITO DE HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 5. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. Caso em que a defesa alinha que, não sendo apreendida a arma supostamente utilizada no crime, seria impossível atestar a prestabilidade do instrumento do delito. Contudo, embora não conste do feito perícia da arma utilizada pelo réu, há indícios de que ele teria efetuado disparos contra a vítima

2. O STJ, ao interpretar a norma disposta no artigo 419 do Código de Processo Penal, tem firme compreensão no sentido de que “Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado” (STJ, REsp 1850006/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17/6/2020). não estando plenamente evidenciada a ausência do dolo de matar, inviável a desclassificação pleiteada.

3. A aplicação da atenuante da violenta emoção é matéria afeta à fixação da pena, a cargo do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, caso de eventual condenação pelo conselho de sentença.

4. A análise sobre a eventual consunção entre os delitos imputados ao réu (absorção da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de homicídio) compete ao Tribunal do Júri, não sendo lídimo ao Juiz togado invadir essa esfera de competência, a não ser que se trate de delito conexo manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso conhecido. Negado provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.